Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711305-45.2022.8.07.0018 APELANTE: JURUENA CAPPARELLI VIEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 46455487), não conheço da apelação (id 44565758) (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília/DF, 10/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator